Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de duas condutas de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal), combinadas com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, e na forma da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com aplicação de pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação mínima por danos morais à vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegação de ausência de provas quanto à materialidade e autoria do delito e (ii) analisar a suposta ocorrência de bis in idem pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
4. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, não configura bis in idem no caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1.215 do STJ. Enquanto a agravante refere-se ao contexto da prática do crime (violência contra a mulher em razão de gênero), a majorante decorre da qualidade específica do agente (pai da vítima).
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.